Tribunal: TJDFT
Processo: 0029468-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0029468-15.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES APELADO: NEUSA MARIA JOHANN D E C I S Ã O Determinada a intimação da recorrente, para comprovação do recolhimento em dobro do preparo, quedou-se inerte (ID 19976808). Se a parte não procede o recolhimento do preparo, deflui, como consequência, o não conhecimento do apelo, consoante dogmática do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Desta forma, declaro deserto o recurso. Ante o exposto, não conheço da apelação cível, em virtude da apontada deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora